Tribunal: TJBA
Processo: 8000724-83.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000724-83.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: JEFFERSON BOMFIM SANTOS Advogado(s):MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à ré a ligação de energia elétrica no imóvel do autor, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o autor possui legitimidade ativa para pleitear a ligação de energia elétrica no imóvel indicado, considerando a ausência de comprovação de vínculo jurídico com o bem. III. Razões de decidir Para que seja considerada parte legítima para pleitear ligação de energia elétrica em determinado imóvel, é imprescindível que a parte comprove sua relação jurídica com o bem, seja na condição de proprietário, possuidor ou mero detentor. A ausência de comprovante de residência, documento de registro imobiliário ou qualquer outro instrumento que demonstre a relação jurídica da parte com o imóvel, configura ilegitimidade ativa, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo apresentar elementos mínimos que comprovem o vínculo com o imóvel para o qual pleiteia a ligação de energia elétrica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa. "1. É parte ilegítima para pleitear ligação de energia elétrica o autor que não comprova qualquer vínculo jurídico com o imóvel. 2. A ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito impõe o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 373, I e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2520461, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 09/04/2024; TJ-BA - Apelação: 80007669820218050119, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024; TJ-AM - Apelação Cível: 0657876-43.2018.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 08/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024; TJ-BA - RI: 00011382320218050043, Relator: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/07/2022; TJ-BA - RI: 00020935420218050043, Relator: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 18/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000724-83.2021.8.05.0043, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelado JEFFERSON BOMFIM SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA